Tribunal: TJSP
Processo: 1004145-12.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação ordinária de repetição de indébito c.c. indenização por dano moral – Cobrança excessiva por serviços de desentupimento – Revelia – Valor do serviço reduzido para montante compatível com o trabalho prestado – Meros aborrecimentos da vida cotidiana não indenizáveis – Dano moral inocorrente – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004145-12.2019.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RICARDO
CABRAL FRANCO, é apelado HIGITEC - DESENTUPIDORA E PRESTADORA DE
SERVIÇOS LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004145-12.2019.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 43391 - dels
2
VOTO No: 43391
APEL. No: 1004145-12.2019.8.26.0004
COMARCA: São Paulo (2a Vara Cível do Foro Regional da Lapa)
APTE.: Ricardo Cabral Franco (A)
APDA.: Higitec Desentupidora e Prestadora de Serviços Ltda. Me
(R)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Ação ordinária de repetição de
indébito c.c. indenização por dano moral
Cobrança
excessiva por serviços de desentupimento Revelia Valor do
serviço reduzido para montante compatível com o trabalho
prestado
Meros aborrecimentos da vida cotidiana não
indenizáveis Dano moral inocorrente Sentença mantida
Recurso improvido.
1. Trata-se de ação ordinária de repetição de indébito
c.c. indenização por dano moral (prestação de serviços de
desentupimento de pia, alegada utilização de cinco metros de
equipamento de desobstrução, cobrança excessiva no valor de
R$1.895,00, fls. 1/7) intentada por Ricardo Cabral Franco contra
Higitec
Desentupidora e Prestadora de Serviços Ltda. Me, julgada
procedente em parte pela r. sentença de fls. 44/48, de relatório a este
integrado, para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$1.263,34,
corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros
contados a partir da citação, bem como ao pagamento de custas e
despesas processuais, ausente condenação em honorários em virtude
da sucumbência do autor e ausência de contestação.
Apelou o autor em busca da reforma parcial
aduzindo, em resumo, que restou comprovada a ocorrência de dano
moral (fls. 51/55).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004145-12.2019.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 43391 - dels
3
A insurgência é tempestiva, não foi respondida e o
autor recolheu o preparo (fls. 56).
É o relatório
2. O recurso não comporta provimento.
3. Insta consignar a imutabilidade do capítulo da r.
sentença vergastada que fixou o valor do serviço para R$631,66,
determinando a devolução de R$1.263,34.
A lide recursal reside tão somente em aferir a
ocorrência da dano moral.
No que tange os danos morais, o autor não
demonstrou, ônus que lhe competia, que a conduta do réu lhe tivesse
causado algum transtorno indenizável, tal como a impossibilidade de
pagamento de alguma conta, eventual negativação, protestos, etc., não
passando, portanto, de mero dissabor.
Nesse sentido a doutrina de Sérgio Cavalieri Filho:
“(...) só deve ser reputado como dano moral a dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo a normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar.
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral.” (Programa de
responsabilidade civil. São Paulo: Malheiros, 1996. p. 76)
No caso em testilha, justamente levando-se em
conta o critério da lógica do razoável, a conduta do preposto da ré não
se mostrou apta a causar dano na esfera moral do demandante, eis que
se tratou de mero desentendimento entre prestadores de serviço, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004145-12.2019.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 43391 - dels
4
seja, se tratou de mero infortúnio afeto ao cotidiano que poderia ter sido
evitado caso as partes tivessem atuado com maior polidez e respeito ao
próximo.
Em verdade, o que se verifica é que o consumidor foi
vítima de meros aborrecimentos inerentes à vida cotidiana em
sociedade, portanto, não indenizáveis.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica